Tribunal: STF
Processo: HC 185578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Antonio Duque de Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 575.637/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ANTONIO DUQUE DE ALMEIDA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA que indeferiu pedido liminar no HC n. 2068593-52.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a uma pena de 23 anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado e uso de documento falso. 
    A defesa pleiteou na origem o pedido de pisão domiciliar alegando que o paciente faz parte do grupo de risco do COVID-19, pois é idoso de 65 anos de idade. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena de prisão privativa de liberdade em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls.82/83. 
    No presente writ, o impetrante traz dados sobre o Codiv-19, sobre a situação os presídios e dos procedimentos adotados pelos Tribunais de Justiça do País. 
    Alega que a população idosa encarcerada é a que se encontra em maior situação de risco de contaminação do Covid-19. 
    Assim, requer a concessão da liminar com a expedição de alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar. 
    É o relatório. ” (eDOC 3)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a DPE reitera o pedido de concessão da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    De pronto, verifico que a DPE aplicou 30 (trinta) laudas na confecção da petição inicial, mas nenhuma delas para tratar do caso concreto.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau, verbis:
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos. 
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto.1 Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade. 
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    Eloquente, no particular, o item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (n. 213, de 9 de maio de 1983), nestes termos: 
    Se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da pena no regime semi-aberto, além da demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no curso da execução. 
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitandoo, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. 
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. 
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491, ainda não cancelada, in verbis: 
    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. 
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal. 
    Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    […]
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 5 Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado. 
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em nome do sentenciado Antonio Duque de Almeida, MTR: 961802-6, RG: 8.255.885-1, RG: 61.262.589-8, RJI: 170032484-10, Penitenciária "Joaquim de Sylos Cintra" - Casa Branca. (eDOC 2, p. 76) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Retifique-se o sobrenome do paciente. Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente